Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021853-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), N. G. D. S. K. - CPF: 095.428.491-76 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES - CPF: 059.413.751-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021853-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: N.G.D.S.K., representado pela genitora FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15) – PRELIMINAR DE INTEMPESITIVDADE – CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1003 DO CPC/15 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo quando resta demonstrado nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.

A intimação por meio eletrônico considerar-se-á formalizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
n
a
Ação
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1013273-69.2021.8.11.0015
ajuizada por
N. G. D. S. K representado por FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES
,
contra a decisão que
deferiu liminarmente e parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento descrito pelo médico responsável, nos moldes e período estabelecidos (Psicólogo - Terapia cognitivo comportamental ABA: 5 vezes por semana, 2 horas por vez, por um período inicial de 1 ano; Fonoaudiólogo: 3 vezes na semana por um período inicial de 1 ano, 3 horas semanais; Terapia ocupacional: 2 vezes na semana por um período inicial de 1 ano, 2 horas semanais) sem limitação de sessões, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de tratamento (método ABA) não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, especialmente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.

Alega que o contrato celebrado entre as partes estabelece que sejam cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU - Resolução de Conselho de Saúde Suplementar.

Aduz que o quadro clínico do agravado não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Assevera que o tratamento do autor/agravado, na forma solicitada, não faz parte da relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual a agravante está submetida.

Defende a agravante que apenas cumpriu o disposto nas cláusulas contratuais, observando a legislação vigente (artigo 10 da Lei Federal nº 9.656/98), não havendo qualquer descumprimento de lei.

Salienta que os fatos e documentos já trazidos à lide, resultam na ausência dos requisitos e ante a evidente irreversibilidade da medida, a revogação da decisão que concedeu a liminar é medida que se impõe.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a cassação da medida concedida. Caso a decisão de primeiro grau seja mantida, seja observado o valor de tabela e coparticipação e senão for esse o entendimento, que a agravada preste caução idônea condizente com o valor do exame postulado.

A liminar postulada foi indeferida (ID 112448484).

Em contraminuta (ID 117002992), o agravado arguiu a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, o desprovimento do agravo.

A parte agravante manifestou-se no ID 118413464.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume D. N. Rocha Muller
, opina pelo não conhecimento do recurso em razão da sua manifesta intempestividade (ID
120068953
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravada suscita a preliminar de intempestividade do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste ao agravado.

Da análise dos autos, observa-se que foi expedido mandado de citação e intimação expedido por meio eletrônico na data de 19/07/2021 a fim de intimar para o cumprimento da liminar e realizar a citação da agravante (ID 60918588 - autos de origem).

Observa-se que o sistema registrou ciência na data de
29/07/2021
, sendo este o termo inicial da contagem do prazo para oferecer contestação e eventual recurso em face da decisão liminar (ID 119180483), eis que o prazo para interposição de recurso conta-se da data da intimação da decisão (art. 1003 do CPC/15).

Salienta-se que, embora a agravante tenha sido citada, somente manifestou-se nos autos na data de 12/11/2021 (ID 70074660 - autos de origem).

Com efeito, nota-se que a contestação apresentada pela agravante foi considerada intempestiva, na medida em que foi protocolada apenas em 03/12/2021 (ID 71847427 - autos de origem).

Ressalta-se que a intimação mencionada pela agravante, na data de 11/11/2021, conforme manifestação de ID 118413463, não se trata de sua citação, mas de sua intimação pessoal para cumprimento da liminar, em razão de reiterado descumprimento (ID 69825164 - autos de origem).

Ocorre que, admitir a intimação da agravante na data de sua intimação pessoal para cumprimento da liminar (a qual estava descumprindo), seria privilegiar a desobediência às ordens judiciais, pois bastaria a intimação pessoal posterior para começar a correr o prazo recursal.

Desta forma, tendo decisão agravada sido proferida em
19/07/2021
(ID
111856014
), o prazo para interposição do agravo de instrumento teve seu início em 20/07/2021, contando-se 15 dias úteis, conclui-se que o termo final se deu em
09/08/2021
.

No entanto, o presente recurso foi protocolado somente no dia
03/12/2021
, ou seja, fora do prazo recursal.

Assim, faltando ao recurso um dos seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. 1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000; 2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358). 3. In casu, consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal." (fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTOREINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE- CIÊNCIA DA DECISÃO POR MEIO DE CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – ARTIGO 5º, § 1º DA LEI FEDERAL 11.419/2006 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A intimação por meio eletrônico considerar-se-á formalizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente.
(N.U 1006146-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 28/06/2018)

Desta forma acolho a preliminar de intempestividade e, por consequência,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022